Tribunal: TJSP
Processo: 2092560-58.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. TEMA No 1.051. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE, PARA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO, CONSIDERA-SE QUE A EXISTÊNCIA É DETERMINADA PELA DATA DO FATO GERADOR. ESPECIFICAÇÃO DE CADA CRÉDITO E DA DATA DE CADA FATO GERADOR NA PLANILHA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. TEMA No 1.051. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE, PARA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO, CONSIDERA-SE QUE A EXISTÊNCIA É DETERMINADA PELA DATA DO FATO GERADOR. ESPECIFICAÇÃO DE CADA CRÉDITO E DA DATA DE CADA FATO GERADOR NA PLANILHA DE CÁLCULOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 306, DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.